Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732938-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA OLIVEIRA DE LIMA GOMES D E S P A C H O Considerando o retorno dos autos após o sobrestamento efetivado por meio da decisão de id 41394376, INTIMEM-SE o DISTRITO FEDERAL, no prazo de cinco dias úteis, para se manifestar, com fulcro no art. 10 do CPC, acerca das decisões de id 52756273 - págs. 07/11 e se permanece o interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora